Tribunal: TJDFT
Processo: 0739204-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739204-04.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALINE TACILIA RODRIGUES AMORIM, MAIANE NASCIMENTO DA HORA SOARES IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF DECISÃO Trata-se de mandado de segurança com requerimento liminar impetrado por Aline Tacília Rodrigues Amorim e Maiane Nascimento da Hora Soares contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal e ao Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) em que as impetrantes requerem a realização do procedimento de heteroidentificação. Aline Tacília Rodrigues Amorim e Maiane Nascimento da Hora Soares narram que prestaram processo seletivo da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas nas vagas reservadas para candidatos autodeclarados negros ou pardos. Afirmam que inexistiam motivos para continuarem a acompanhar o desenrolar do certame porque as suas provas discursivas não foram corrigidas. Sustentam que novo cronograma para o cargo ao qual concorriam foi publicado em 5.6.2024 em atendimento à decisão preferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nos autos do processo n. 0716844-12.2023.8.07.0000, no qual foi determinada a reclassificação de todos os candidatos devido à anulação de uma questão objetiva. Informam que o nome delas constou em novo resultado final da prova objetiva, que foi publicado um (1) ano e três (3) meses após o primeiro resultado, bem como na convocação para a correção da prova discursiva. Acrescentam que foram convocadas para o procedimento de heteroidentificação em 19.6.2024, que seria realizado em 22.6.2024. Alegam que deixaram de comparecer para o procedimento de heteroidentificação em razão de não terem ciência do ocorrido. Avaliam que a ilegalidade é evidente ante a ausência de ampla divulgação e notificação pessoal dos candidatos via e-mail ou telefone, situação que lhes trouxe sérios prejuízos. Argumentam que buscam a tutela jurisdicional para garantir o direito líquido e certo à realização do procedimento de heteroidentificação com fundamento nos princípios da razoabilidade e da publicidade, diante da falta de comunicação eficaz. Tecem considerações sobre o cabimento, a tempestividade e a legitimidade passiva do mandado de segurança. Citam julgados favoráveis à tese defendida por elas. Requerem, em sede liminar, que os Impetrados realizem o procedimento de heteroidentificação das Impetrantes, assegurando-lhes o direito de participar de todas as fases posteriores do concurso, com a consequente nomeação, posse e exercício, no caso de aprovação, observada a ordem de classificação, sob pena de multa diária. Pedem, no mérito, a concessão da segurança. Custas recolhidas (id 64136089). Brevemente relatado, decido. O art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal e o art. 1o da Lei n. 12.016/2009 estabelecem que o remédio constitucional do mandado de segurança tem a finalidade de proteger direito líquido e certo violado por ato ilegal ou com abuso de poder de autoridade pública.[1] Trata-se de um procedimento célere, mas que depende da demonstração da liquidez e da certeza do direito violado. O direito líquido e certo amparado pelo mandado de segurança, bem como a violação ou ameaça a esse direito, devem ser demonstrados de plano, por meio de prova documental pré-constituída, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. O art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/2009 dispõe que a concessão de liminar em sede de mandado de segurança pressupõe a relevância dos fundamentos da impetração e o risco de ineficácia da medida. Não vislumbro a presença de fundamento relevante em sede de cognição sumária, tampouco risco de ineficácia da medida se ela vier a ser concedida ao final. Aline Tacília Rodrigues Amorim e Maiane Nascimento da Hora Soares prestaram o concurso público regido pelo Edital n. 01/2022 - ATUB para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas. O item n. 8.11 do edital dispõe sobre o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros nos seguintes termos:[2] 8.11.1 Após a divulgação do resultado definitivo das provas objetivas serão convocados os candidatos posicionados até as classificações, dispostas no quadro a seguir, da lista reservada aos candidatos que se autodeclararam negros ou negras, para o procedimento de heteroidentificação. (...) 8.11.2 Os candidatos serão convocados para participarem do procedimento de heteroidentificação mediante comunicado a ser oportunamente publicado na página de acompanhamento do concurso público, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br. (...) 8.11.7 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas negras o candidato que não comparecer ao procedimento de heteroidentificação, e/ou que se recusar a ser filmado. A Administração Pública está adstrita aos ditames da lei e às regras do edital, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, isonomia, publicidade e vinculação ao instrumento convocatório. Essa limitação ocorre devido à necessidade de se fixar critérios objetivos para nortear a atuação administrativa nessa seara, pois, se assim não fosse, diversos motivos poderiam ser apresentados pelos candidatos para justificar o não cumprimento de alguma regra, o que levaria a Administração Pública a tratá-los sem isonomia. Os atos praticados pela Administração Pública na condução do certame possuem presunção de legalidade e são, a princípio, válidos, salvo se demonstrada sua inconformidade com o sistema jurídico e com as regras editalícias. A convocação de Aline Tacília Rodrigues Amorim e Maiane Nascimento da Hora Soares para a realização do procedimento de heteroidentificação ocorreu pelo meio descrito no edital. Os atos praticados pela autoridade coatora mostram-se, a princípio, em conformidade com o sistema jurídico e com as regras editalícias, o que não permite inferir que houve a alegada violação ao direito líquido e certo de Aline Tacília Rodrigues Amorim e Maiane Nascimento da Hora Soares, ao menos neste momento processual. A reunião dos elementos acima mencionados impede a concessão da liminar requerida. Ante o exposto, indefiro a medida liminar. Solicitem-se informações às autoridades apontadas coatoras no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. [2] id 64135080